Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL. CÔMPUTO COMO EFETIVO MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. TEMA N.o 965 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para CONDENAR o réu a conceder a aposentadoria à autora a partir do dia em que completou o quantitativo de 9.125 dias trabalhados.
2. Nos termos da Lei n.o 9.394/1996, “[...] são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico” (art. 67, §2o).
3. A Lei Distrital n.o 5.105/2013 destaca que consideram-se: “professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; [...] atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; [...] coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;” (art. 2o, incisos III, V e IX).
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.o 965 de Repercussão Geral, fixou a tese de que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (STF, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, RE n.o 1.039.644/SC, j. em 13/10/2017).
5. No caso, a servidora pública ocupa o cargo de pedagoga – orientadora educacional (ID 51020731), razão pela qual faz jus ao cômputo do tempo laborado como de efetivo magistério para fins da aposentadoria especial do art. 40, § 5o, da Constituição Federal. Precedente: Acórdão n.o 926114.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995). Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal.
7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme faculta o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.